Tribunal: TJBA
Processo: 0000436-98.2013.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000436-98.2013.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: AFRANIO DA SILVA MULATO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. APLICABILIDADE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por AFRANIO DA SILVA MULATO contra sentença que o condenou como incurso no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 14 dias-multa, pela prática de roubo majorado com emprego de arma de fogo e concurso de agentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se o conjunto probatório é insuficiente para comprovar a autoria, ensejando absolvição;

(ii) estabelecer se houve o reconhecimento pessoal e sua regularidade nos termos do art. 226 do CPP;

(iii) determinar se é cabível a desclassificação do delito para roubo tentado;

(iv) verificar se incide a atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, corroborada por depoimentos de policiais que participaram da perseguição e prisão em flagrante, bem como por prova documental e confissão extrajudicial, comprova de forma segura a autoria e materialidade do delito.

O reconhecimento pessoal e fotográfico realizado na fase indiciária observou o art. 226 do CPP, tendo sido confirmado em juízo e reforçado por outros elementos probatórios, afastando-se alegação de ausência e/ou irregularidade.

O crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica, inviabilizando a desclassificação para a modalidade tentada.

A atenuante da confissão espontânea não se aplica, pois a confissão extrajudicial não foi utilizada como fundamento da condenação, estando o édito amparado no reconhecimento e demais provas colhidas.

A dosimetria da pena, com majoração pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, foi corretamente fixada, não havendo reparos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial valor em crimes contra o patrimônio.

O reconhecimento pessoal confirmado em juízo e apoiado por outras provas é válido, ainda que realizado na fase indiciária.

O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, sendo irrelevante o tempo de detenção da coisa ou a perseguição imediata.

A atenuante da confissão espontânea exige que a confissão tenha influenciado diretamente o convencimento do julgador.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 65, III, d; 157, § 2º, I e II; CPP, art. 226. Súmula 582/STJ. Súmula 545/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 627596/SP, Rel. Min. Felix Fischer, T5, j. 02/03/2021; STJ, HC 471082/SP, Rel. Min. Felix Fischer, T5, j. 23/10/2018; STJ, AgRg no HC 780259/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 11/12/2023; STJ, AgRg no REsp 2001651/MG, Rel. Des. Conv. Jesuíno Rissato, T6, j. 15/05/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº

0000436-98.2013.8.05.0256
, em que figura como apelante
AFRÂNIO DA SILVA MULATO
, como apelado,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso interposto
para, no mérito,
JULGÁ-LO
DES
PROVIDO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.